Tribunal: STF
Processo: ARE 1582793
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO QUE NÃO AFASTA O ÓBICE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cleiton Gonçalves da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E NULIDADE DE PROVAS. RECURSO DO APELANTE 01 EAPELANTE 02 CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO CONFORME A SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta por dois réus contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR, que os condenou pela prática de tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após a apreensão de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, embalagens para acondicionar as drogas e dinheiro. Os apelantes requerem, preliminarmente, a nulidade quanto ao ingresso dos policiais na residência, ao argumento que ausente justo motivo para a violação do princípio constitucional, levando a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. No mérito, a defesa roga pela absolvição do apelante 01, sustentando que há insuficiência de provas que liguem o réu ao tráfico de drogas. Na dosimetria, pleiteiam pela aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que a exasperação da quantidade e natureza das drogas causa bis in idem , além de requererem o reconhecimento do tráfico privilegiado e um regime mais brando. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, considerando a alegação de ilegalidade da prova obtida durante o ingresso dos policiais militares ao domicílio, a absolvição por ausências de provas por parte do apelante 01, a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a alegação de bis in idem quanto a exasperação da natureza e quantidade das drogas, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado aos apelantes e a fixação de um regime mais brando. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A legalidade do ingresso ao domicílio dos apelantes foi confirmada pelas provas obtidas, pois houve fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, com base em denúncias anônimas, mandados de prisão em aberto, vigilância prévia, além do apelante 02 ter tentado empreender fuga da polícia e dispensar ao solo um invólucro contendo maconha e ter confessado que dentro da residência havia mais ilícitos. 
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas, devendo ser mantida a condenação do apelante 01, eis que foi denunciado de forma anônima que estaria junto ao apelante 02 praticando o tráfico de drogas, além de ter sido visto saindo da residência e em seu quarto foram encontrados diversos tipos de substâncias entorpecentes e apetrechos. 
5. O depoimento do policial militar constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, uma vez que foi coeso e firme em ambas as fases processuais. 
6. A exasperação da pena-base foi mantida, tendo em vista que o juiz considerou com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente.
7. Os apelantes não foram beneficiados com a aplicação do tráfico privilegiado, pois não preenchem os requisitos legais, havendo comprovação da dedicação a atividades criminosas, além do apelante 02, ser reincidente. 
8. A pena definitiva foi mantida em 6 anos e 3 meses de reclusão para os apelantes 01 e 02, em regime inicial fechado. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos, mantendo-se as condenações conforme exposto na sentença." (e-doc. 18).

2. Nas razões do recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição e aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, ao argumento de que no acórdão condenatório admitiu-se prova decorrente de ingresso policial ilícito em domicílio, sem mandado, sem consentimento válido e sem fundadas razões prévias, com base apenas em denúncias anônimas, contrariando jurisprudência deste STF. Argumenta que a prova ilícita contaminou todo o processo penal e que sua responsabilização decorre exclusivamente da diligência policial inválida. 

3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de demonstração formal da repercussão geral. 

4. No presente agravo, o recorrente alega que “a nulidade de invasão de domicílio é de notória repercussão geral, especialmente quando envolve direitos fundamentais, como a proteção à privacidade e à intimidade” (e-doc. 49, p. 4).

É o relatório.

Decido. 

5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância a esse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

6. No caso em exame, conforme relatado, a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de cumprimento do requisito da repercussão geral da matéria suscitada.

7. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de enfrentar, de maneira especificada, aludido fundamento que embasou a decisão agravada, limitando-se a arguir que a questão seria de notória repercussão geral.

8. Conforme destacou o Ministério Público, em contraminuta ao agravo, “a Defesa, ao interpor o agravo ora analisado, deixou de impugnar integral e concretamente os fundamentos lançados na decisão que obstou o recurso extraordinário”. E continuou, “seria necessário que a Defesa demonstrasse que, ao contrário do indicado na decisão agravada, o recurso extraordinário trouxe, em tópico específico, os argumentos pelos quais a questão recursal teria repercussão geral, em cumprimento ao requisito formal constitucionalmente exigido” (e-doc. 51, p. 2).

9.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

10. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”

(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos).

11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator